Tribunal: TJDFT
Processo: 0714127-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DE RESISTÊNCIA E DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENAS MANTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de embriaguez ao volante, de resistência e de desacato - em especial pelos depoimentos dos policiais que atuaram no caso, pelo laudo pericial que atestou a embriaguez e pelo auto de apresentação e apreensão - deve ser mantida a condenação.
2. No que se refere ao crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo álcool, inviável reconhecer a tese de que o veículo estaria parado quando da abordagem policial, pois, apesar de isso ter sido afirmado em Juízo pela policial que atuou no caso, essa versão contraria a apresentada pelo outro policial em ambas as fases da persecução penal e contraria a versão apresentada na delegacia pela própria policial em questão.
3. Ademais, havendo provas de que o Apelante se opôs a execução de ato legal e desacatou os policiais, e havendo provas de que as condutas do Apelante não derivaram de uma abordagem policial indevidamente justificada, inviável reconhecer a atipicidade das condutas.
4. Embora a pena cominada seja inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, em face da multirreincidência do réu, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
5. Em respeito ao princípio da legalidade, é incabível a exclusão da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por ser pena cominada no tipo penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.